Tribunal: TJES
Processo: 5007791-67.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007791-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROMARIO DOS SANTOS OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5007791-67.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
ROMÁRIO DOS SANTOS OLIVEIRA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
R
ELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V
OTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROMÁRIO DOS SANTOS OLIVEIRA
, inconformado com a decisão (evento nº 19.1 - SEEU) do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Execução Penal nº 2000402-83.2021.8.08.0011, indeferiu a exceção de pré-executividade pleiteada pela defesa do agravante.

1.

DA
I
LEGITIMIDADE DA PARTE

Insta salientar que a ilegitimidade da parte, trata-se de questão geradora de nulidade absoluta (
ilegitimidade ad causam
), consoante previsto no Art. 564, inciso II, do CPP.

Dito isso, a defesa de
LUCAS VIEIRA DA SILVA
,

suscitou a ilegitimidade do Ministério Público, alegando que seria da
F
azenda
P
ública a atribuição, visto que o
Ó
rgão
M
inisterial não teria cumprido com o prazo de 90
(noventa)
dias a contar da intimação para constituir o
título
executivo.

Preceitua o Art. 164, da LEP, que “
Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora”.

Conforme jurisprudência do STF
, o Ministério Público tem legitimidade prioritária perante a
V
ara das
E
xecuções para a cobrança de pena de multa, respeitado o prazo de 90 dias
a ser contado da intimação
do
Ó
rgão
M
inisterial para promover a execução. (
ADI 3150
, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno
, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).

Dito isso,
verifica-se nos autos do processo de nº
0012721-78.2012
.8.08.0011
, que o Ministério Público
foi intimado em
18/3/2021
e requereu a execução da multa no dia
6.4
.2021, logo, o órgão ministerial respeitou o prazo de 90 dias, de acordo com jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Assim,

inexist
e

nulidade
absoluta

por ilegitimidade da parte,
sobretudo porque a petição de interposição da
execução
foi
apresentada
tempestivamente.

2
.
D
A SUPOSTA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ATACADA

A Defensoria Pública alega ausência de fundamentação do Juízo
a quo
ao indeferir o pedido de pré-executividade, sob o argumento que o
M
agistrado se limitou a citar artigos de
L
ei.

No entanto,
percebe-se que a defesa do apenado,
data venia
, confunde fundamentação concisa
com ausência de fundamentação.

Isso porque,
da
leitura da decisão agravada nota-se que o Magistrado motivou
sua
decisão de acordo com as disposições da Lei,
com
an
á
lis
e
e solu
ção d
o mérito
,
não havendo
necessidade de rebater ponto a ponto todas as teses apresentadas pela defesa.

Nesse sentido entende a jurisprudência:

[...] 1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, deve o agravo em recurso especial ser conhecido. Não há falar em ausência de fundamentação válida na sentença, posteriormente corroborada pelo acórdão que a manteve, que adequadamente analisou elementos aptos à condenação pelo delito de cárcere privado.
Fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação,
[...] Agravo regimental provido para conhecer do agravo, mas negar provimento ao recurso especial (Súmula 83 - STJ). (AgRg no AREsp n. 1.844.967/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021). (destaque).

Ademais,
denota-se que o agravante apresentou apenas conjecturas, visto que lançou argumentos de
suposta
ausência de fundamentação sem apresentar nas razões quais seriam.

Portanto
,
não merece prosperar o pedido da defesa
.

3.
DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO

De acordo com
Tribunais Superiores, a natureza da multa
é de
caráter criminal,
junto a isso, o Art. 51 do CP assim dispõe:

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

No tipo penal, a multa constitui preceito secundário, logo, não poderia ser afastada, mas tão somente ser suspenso ou parcela
do
o pagamento, por critério do Juízo das Execuções.

Vejamos
a jurisprudência dos Tribunais Estaduais nesse sentido:

[...] A multa, enquanto censura, provém de positivação expressa, em cumulação com a espécie corporal, revelando a opção político-legislativa sobre a necessária carga repressiva para aquele que incursiona no art. 33, caput, da norma sobre drogas. É, pois,
inadmissível sua exclusão e, se calculada sob
as balizas do sistema trifásico de fixação punitiva, sua redução, em respeito ao princípio da legalidade.
[...] (
TJPR
; Rec 0029887-24.2018.8.16.0019; Ponta Grossa;
Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Wagih Massad
; Julg. 13/06/2021; DJPR 14/06/2021).

[...] Quanto aos pleitos de gratuidade de justiça e de
isenção da pena de multa, não devem ser acolhidos, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma,
bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Precedente. 3. Recursos conhecidos e improvidos. (
TJES
; APCr 0007453- 39.2019.8.08.0048;
Primeira Câmara Criminal
;
Relª Desª Elisabeth Lordes
; Julg. 28/04/2021; DJES 06/05/2021).

Des
se modo
,
em respeito ao princípio da Legalidade, não se configura o caso em tela, a inexigibilidade do título, visto que a multa foi fixad
a
respeitando os critérios do
A
rt. 59, do CP, bem como levando em consideração a condição financeira do apenado.

4. DA EXCEÇÃO AO TEMA 931 DOS RECURSO REPETITIVOS: POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Alega a defesa que o Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça, em tese, definiu tratamento diferente para o caso de não pagamento da multa por condenados hipossuficientes ou insolventes, vejamos:

Tema 931 do STJ:

Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Ocorre que o julgado apresentado pela defesa, faz ressalva expressa para que seja possível a extinção da punibilidade, a saber,
quando pendente apenas o adimplemento da pena pecuniária
.

Vejamos o julgado em questão:

[...] 14.
A extinção da punibilidade, quando
pendente apenas
o adimplemento da pena pecuniária,
reclama para si singular relevo na trajetória do egresso de reconquista de sua posição como indivíduo aos olhos do Estado, ou seja, do percurso de reconstrução da existência sob as balizas de um patamar civilizatório mínimo, a permitir outra vez o gozo e o exercício de direitos e garantias fundamentais, cujo panorama atual de interdição os conduz a atingir estágio de desmedida invisibilidade, a qual encontra, em última análise, semelhança à própria inexistência de registro civil. 15. Recurso especial provido, para acolher a seguinte tese: Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. (REsp 1785383/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 30/11/2021).

Diante disso, o Ministério Público, em suas contrarrazões argui que o apenado ainda está cumprindo pena corpórea, o que por si só seria impedimento para o reconhecimento da extinção da punibilidade, conforme atestado de pena.

Assim
, não merece prosperar o pleito da defesa eis que, conforme esposado pelo Ministério Público em contrarrazões, o apenado ainda está cumprindo pena corpórea, logo, não há
de ser reconhecida a
extinção da punibilidade (
id.
3169460
).

5. DA INSIGNIFICÂNCIA DO DÉBITO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Por fim, o agravante alega a insignificância do débito e interesse processual sob o argumento de que a dívida a ser considerada estaria abaixo do percentual exigido (R$ 20.175,00 vinte mil cento e setenta e cinco reais) devendo, em tese, ser tão somente o valor originário do débito a ser cobrado.

No entanto, tal argumento não encontra baliza legal, pois a Lei 6.830/80, especificamente em seu Art. 2º. § 2º, Art. 9º,§ 4º e Art. 32, § 1º, dispõe que
somente cessará a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora
, nos termos do Art. 32 da mesma Lei.

Art. 2º [...]

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária,
abrange atualização monetária, juros e multa de mora
e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:[...]

§ 4º -
Somente o depósito em dinheiro
, na forma do
artigo 32
,
faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos: [...]

§ 1º - Os depósitos de que trata este artigo
estão sujeitos à atualização monetária
, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais. (destaque)

O Poder Executivo Estadual no exercício de 2022, estabeleceu que o débito a ser cobrado judicialmente será no limite de R$ 20.175,00 (vinte mil e cento e setenta e cinco reais).

Diante da leitura dos dispositivos mencionados da Lei 6.830/80, constata-se que uma vez realizada as devidas atualizações monetárias no valor da dívida, percebe-se que este é superior ao limite estabelecido pelo Poder Executivo Estadual (evento nº 1.3 – SEEU). Consequentemente, não há o que se falar na insignificância do débito e portanto, mantém-se a decisão agravada em todos os termos.

Diante do exposto
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
PROV
I
MENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
INDEFERIMENTO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PENA DE MULTA – LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ADI 3150/DF -

AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO –
TESE AFASTADA
–

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
IMPOSSIBILIDADE -
PENA CORPÓREA PENDENTE –
INSIGNIFICÂNCIA DO DÉBITO – NÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O
Ministério Público tem legitimidade prioritária perante a
V
ara das
E
xecuções para a cobrança de pena de multa, respeitado o prazo de 90 dias a ser contado da intimação do
Ó
rgão
M
inisterial para promover a execução
.
Precedente do STF,
ADI 3150/DF
.

2. No tipo penal, a multa constitui preceito secundário, logo, não poderia ser afastada, mas tão somente ser suspenso ou parcelado o pagamento, por critério do Juízo das Execuções em respeito ao princípio da Legalidade.

3. Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, quando apenas subsistir esta última e comprovada a impossibilidade de fazê-la, não obsta a extinção da punibilidade. No caso em análise, o apenado ainda cumpre pena corpórea, o que inviabiliza o reconhecimento da extinção da punibilidade. Tema 931 do STJ.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça
(PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL)
em, à unanimidade,
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 22 de março de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.